Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOMENCLATURA EQUIVOCADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na origem, a autora pleiteia que a parte ré, com quem mantém relação contratual de empréstimos bancários, apresente os contratos firmados, ao argumento de que “pretende ter acesso prévio aos contratos de empréstimo pessoal, para conferência de legitimidade de juros remuneratórios e tarifas cobradas, tomando assim conhecimento das cláusulas contratuais, de modo que possa justificar ou evitar futura ação judicial”.
2. Nada obstante, nomeou a demanda como “Ação Probatória Autônoma” e fundamentou-a nos arts. 318 e 396 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais fazem menção a outro instituto processual, qual seja, exibição de documentos. Verificada a atecnia redacional, o juízo a quo determinou a emenda à inicial, providência não adimplida pela autora.
3. Ante ausência de correção e pagamento das custas, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido, o juízo sentenciante indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e resolveu o processo, sem análise do mérito. A Sentença deve ser cassada.
4. O Código de Processo Civil consagrou os princípios da primazia do mérito e da cooperação, consubstanciados nos arts. 4o e 6o, por meio do qual a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser a última medida e de forma excecional. Outrossim, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para concretização da prestação jurisdicional.
5. A extinção do feito prematuro somente demonstra o excesso de formalismo, o que foi superado pela legislação processual, em consonância com a Constituição Federal, que permite a aplicação dos vetores principiológicos da instrumentalidade das formas, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e economia processual para melhor aproveitamento dos atos processuais.
6. Recurso conhecido e provido.